Tribunal: STF
Processo: ARE 1489559
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Golden Sat Locação e Comércio de Rastreadores Ltda., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Certificado de conclusão de obra condicionado a pagamento para Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Lei Municipal 9924/2016, artigo 43, XVIII. Pretensão de afastar tal exigência, por ser ilegal e inconstitucional. Exigência feita por e-mail de 26 de julho de 2021, mandado de segurança impetrado em 29 de julho de 2021, dentro do prazo legal de cento e vinte dias, por isso sem incorrer em decadência. Base constitucional que deriva sobretudo das disposições dos artigos 182 e 30, VIII, da Constituição Federal. Não se trata de imposto, taxa ou contribuição de melhoria, mas de compensação para o Município, no interesse de toda a coletividade beneficiada pela aplicação dos recursos públicos, pelos impactos dos novos empreendimentos, a causarem maior adensamento populacional e por isso demandar crescente ampliação dos equipamentos públicos municipais que servem a população, como escolas, creches, unidades de saúde e sistema viário. E não se vê impedimento constitucional para a instituição de tal encargo, tampouco incompatibilidade com normas outras de superior hierarquia, que fosse possível reconhecer no âmbito estrito da ação mandamental. Todavia, se o pagamento não foi exigido ou efetuado para efeito de aprovação do projeto e da licença para a construção, não pode ser exigido para efeito da simples expedição do ‘habite-se’, por implicar condicionar a licença municipal à satisfação de débito para com o Município, fora da simples taxa de serviço ou de polícia que o ato administrativo possa implicar, em contraste com as vedações reconhecidas e proclamadas por Supremo Tribunal Federal com as súmulas 70, 323 e 547. Segurança concedida para afastar a exigência como condição para expedição do ‘habite-se’. Recurso e reexame necessário não providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 145, II e § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança “para desobrigar a impetrante do pagamento em questão, como condição para obtenção do habite-se”. Nesse contexto, tal como consignado pelas instâncias ordinárias na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo (edoc. 133), não existe interesse em recorrer, tendo em vista que a Corte a quo decidiu conforme requerido, atendendo a pretensão posta na impetração, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1206758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É ausente o interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional já concedido pelo Tribunal a quo. Precedentes: ARE 1.332.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2021; RE 451.099-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 469.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2012. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1329920 ED-AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.” (AI 758951 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.03.2014)



    Ademais, a matéria constitucional versada nos arts. 5º, II, e 145, § 2º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por fim, verifica-se que a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Consulta prévia. Alvará de funcionamento. Necessidade do Habite-se. Leis distritais nº 4.457/2009 e 5.280/2013. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1235799 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente